Tribunal: TJES
Processo: 0000374-63.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000374-63.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUTON LADISLAU

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou improcedente a ação de liquidação de sentença coletiva movida em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, na qual o apelante pleiteava a devolução de R$ 6.276,83 investidos na aquisição de um produto da requerida, alegando vínculo com a relação jurídica objeto de decisão coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inversão do ônus da prova, deferida em razão da relação de consumo entre as partes, exime o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito; e (ii) analisar se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para comprovar a pertinência subjetiva e o vínculo jurídico necessário para liquidação da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, fundamentada na relação de consumo, visa facilitar a defesa do consumidor, mas não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme previsto nos artigos 373, § 1º, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

A correspondência eletrônica apresentada pelo autor, que menciona a solicitação de escritório virtual e a criação de senha, é insuficiente para comprovar a concretização do negócio jurídico, pois não demonstra o efetivo pagamento ou transferência de valores à requerida.

A ausência de elementos probatórios que vinculem o apelante à relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva inviabiliza o reconhecimento da pertinência subjetiva do autor e a regular liquidação da sentença coletiva.

Jurisprudência deste Tribunal reconhece a insuficiência de provas semelhantes em casos análogos, exigindo o atendimento aos requisitos mínimos de comprovação do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A liquidação de sentença coletiva exige que o autor comprove a pertinência subjetiva por meio de elementos probatórios que demonstrem o vínculo jurídico com a relação decidida na ação coletiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação

recurso de apelação interposto por
CLEUTON LADISLAU

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (fls. 114/115), nos autos da ação de liquidação de sentença que move em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais acostadas no evento nº 9165388, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
“apresentou documentos mínimos aptos a demostrar a qualidade de divulgador, conforme consta nas fls. 28/29” (fl. 04);
(
II)

“a recorrida está revel, e não foi revogada a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova” (fl. 04); e que
(III)
“o MM. Juiz a quo violou a boa-fé processual, uma vez que decidiu pela exibição dos documentos e depois sem nenhum fundamento ou sem revogação da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, julgou improcedente a demanda com alegação de que o recorrente não provou minimamente o alegado” (fl. 09).

O apelante
CLEUTON LADISLAU

pleiteou liquidação de sentença pelo procedimento comum em face da apelada, requerendo a devolução do valor de R$ 6.276,83 (seis mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) que investira na aquisição de uma “conta adcentral family de telefonia voipe” da empresa ré.

Segundo decisão proferida às fls. 57-58-verso, o Juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus probatório, determinando a intimação da requerida para exibir os documentos referentes à relação jurídica alegada na inicial.

Na sequência, após pedido de julgamento antecipado da lide articulado pelo autor, o Juízo de primeiro grau prolatou a sentença de improcedência ora recorrida, fundamentada na ausência de lastro probatório mínimo do direito deduzido na inicial.

Contextualizada a controvérsia, cumpre salientar que a inversão do ônus da prova justificada na relação de consumo havida entre as partes não exime a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Na situação dos autos, percebe-se que o autor, com o propósito de evidenciar a existência da relação jurídica havida entre as partes, aparelhou a inicial tão somente com cópia de correspondências eletrônicas por meio da qual a requerida informa apenas a solicitação do escritório virtual do autor e a criação de sua senha (fls. 28/29).

Referido elemento, no entanto, desacompanhado de documento capaz de revelar o efetivo pagamento ou transferência de valores para requerida, mostra-se insuficiente como prova mínima da concretização do negócio, conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova mínima da relação mantida com a empresa Demandada (“Telexfree”) impõe a rejeição da pretensão manifestada por suposto divulgador em desfavor da pessoa jurídica. Precedentes do TJES. (TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0019966-21.2017.8.08.0012 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a existência da alegada relação jurídica entre as partes, ou seja, que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0024138-58.2018.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 02/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006059-94.2017.8.08.0006 - Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira - Julgado em: 24/10/2024)

Desse modo, a parte autora não preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, visto que trouxe aos autos elementos com aptidão para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, em desfavor da
YMPACTUS COMERCIAL LTDA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.